Tribunal: TJES
Processo: 5001845-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1845
-
17
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: RAMON VILELLA MERCÊS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

In casu
,
não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A gravidade da conduta, bem como os indícios de periculosidade do Paciente, ante os diversos registros criminais que possui, são fatores concretos suficientes para o embasamento da custódia cautelar, em especial para a garantia da ordem pública.

2
.
N
ão há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem p
ú
blica, posto que, o Crime de Tráfico é um crime de grande repudia social.

3.
D
e acordo com as informações dos autos, o processo se apresenta com trâmite regular com audiência de instrução e julgamento em curso. Assim, motivada nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução.

4.
Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001845-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMOM VILELLA MERCES
COATOR: JUIZO DE NOVA VENECIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1845
-
17
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: RAMON VILELLA MERCÊS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAMON VILELLA MERCÊS
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Colatina.

Aduz
o
impetrante que
o
Paciente
foi
preso em flagrante delito na data de 28 de dezembro de 2021,
e encaminhado e recolhido ao sistema prisional do Espírito Santo, sendo incurso nas penas dos
artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03
.

A prisão do Paciente ocorreu, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos tombados sob o nº. 0002213-31.2021.8.08.0038, à possível endereço do Paciente.

Fundamentando sua decisão nos artigos 311 e 312 do CPP, porém, deve-se questionar tal fundamentação pois inexistem quaisquer indícios que a liberdade do Paciente assombre de alguma forma o curso da ação penal, sua instrução ou sequer a ordem pública.

Alega, por fim, que
a decisão atacada não foi fundamentada nos termos da Lei Penal, estando claramente deficiente quanto aos requisitos obrigatórios para o deferimento da conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva do Paciente.

Requer, liminarmente, seja concedida a ordem liminar de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a expedição de alvará de soltura.

Decisão Id 2269494, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas, onde consta que
“Após concluídas as investigações, o Ministério Público ofertou denúncia nos autos do processo 0002233-22.2021.8.08.0038, em desfavor de RAMON VILELLA MERCES, imputando-lhe as práticas das condutas descritas nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 1.826/03.”

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 14 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1845
-
17
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: RAMON VILELLA MERCÊS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAMON VILELLA MERCÊS
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal d
e
C
olatina
.

Aduz
o
impetrante que
o
Paciente
foi
preso em flagrante delito na data de 28 de dezembro de 2021,
e encaminhado e recolhido ao sistema prisional do Espírito Santo, sendo incurso nas penas dos
artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03
.

A prisão do Paciente ocorreu, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos tombados sob o nº. 0002213-31.2021.8.08.0038, à possível endereço do Paciente.

Fundamentando sua decisão nos artigos 311 e 312 do CPP, porém, deve-se questionar tal fundamentação pois inexistem quaisquer indícios que a liberdade do Paciente assombre de alguma forma o curso da ação penal, sua instrução ou sequer a ordem pública.

Alega, por fim, que
a decisão atacada não foi fundamentada nos termos da Lei Penal, estando claramente deficiente quanto aos requisitos obrigatórios para o deferimento da conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva do Paciente.

Requer, liminarmente, seja concedida a ordem liminar de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a expedição de alvará de soltura.

Decisão Id 2269494, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas, onde consta que
“Após concluídas as investigações, o Ministério Público ofertou denúncia nos autos do processo 0002233-22.2021.8.08.0038, em desfavor de RAMON VILELLA MERCES, imputando-lhe as práticas das condutas descritas nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 1.826/03.”

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Os fundamentos constantes da r. decisão vergastada estão baseados na apreensão de arma e variados tipos de drogas (Id 2255055), todos apreendidos na residência do paciente, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, advindo de investigações policiais, bem como presença de balança e cinto tático com coldre para porte de arma de fogo, bem como, certa quantidade de substâncias análoga à maconha, crack e cocaína e também um revólver
taurus
calibre 38, municiado, bem como o valor de R$ 1.500,00 em espécie.

Destaca que o mesmo foi submetido à audiência de custódia,
ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva,
com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Na espécie, não obstante haja afirmação de que o paciente não possui registros criminais, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Reproduzo, por oportuno, excerto do
decisum
:

“
(...)
Consta no auto de prisão em flagrante que em
cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo sob o nº 0002213-31.2021.8.08.0038
, em desfavor do autuado, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado BU, ocasião em que o autuado evadiu-se do local dos fatos, pulando o muro dos fundos de sua residência e também outros muros de residências vizinhas indo se esconder embaixo de uma cama em um dos cômodos da casa do Sr. Paulo Henrique, que fica na mesma rua. Após, a localização do autuado foi iniciado buscas no interior de sua residência e
mais precisamente no quarto de Ramon foi encontrada uma arma de fogo com cinco munições intactas e diversas drogas ilícitas acomodadas em sacolas, relógio, cordão, telefone celular e dinheiro
.
Na cozinha foram localizados dois tabletes de substância análoga a maconha
. Diante do exposto o autuado foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia para as devidas providências. Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU e INFOPEN constatei que o autuado possui registros criminais em seu desfavor. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial.
Primeiramente, passo a analisar os argumentos da ilustre defesa acerca de possíveis irregularidades na prisão em flagrante do autuado
. Em relação ao argumento de violação ao artigo 304, §2º do CPP, em razão de não ter sido ouvidas as testemunhas eventualmente existentes no momento do flagrante, entendo que não merece prospetar, visto que o inquérito policial, bem como o auto de prisão em flagrante possuem, no Brasil, ainda, caráter inquisitivo, de modo que a autoridade policial tem certa discricionariedade para decidir quem será ouvido em investigativa. No caso dos autos, há duas testemunhas que assinam o auto de prisão em flagrante, quais sejam dois militares. Entendimento já sedimentado nos tribunais superiores de que eventual nulidade de formalidade do inquérito policial não atinge futura ação penal e aqui, por aplicação análoga, não atinge a prisão em flagrante, cumprindo a formalidade do dispositivo legal.
De mais a mais, eventual nulidade no auto de prisão em flagrante não nulifica, necessariamente, a prisão em flagrante
. Com relação ao prazo para realização de audiência de custódia, o artigo 310, §4º do CPP, de fato, menciona a necessidade de realização do ato em 24h, após ocorrida a prisão. Todavia, liminar proferida pelo Min. Luiz Fux nos autos das ADIn 6298, 6300 e 6305, suspendeu a vigência desse dispositivo, justamente sob o fundamento de desproporcionalidade na previsão de tornar nula a prisão em flagrante, na hipótese de a audiência não ser realizada no prazo de 24h após a prisão. Assim, considerando que, após o envio do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, não se passaram mais do que 24h, entendo que não é possível acatar tal ilegalidade. De mais a mais, os prazos não estariam suplantados de forma desproporcional. Por fim, no tocante a alegaçao de violação do princípio
pas de nullité sans grief
, a meu ver, há interpretação diversa do alegado pela ilustre defesa, já que esta deveria demonstrar o prejuízo alegado, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, rejeito a alegação de ilegalidade com base no prazo para realização da audiência. Dessa forma, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual a
HOMOLOGO
, na forma legal. Em atenção ao disposto da RESOLUÇÃO nº 66 do CNJ, passo a decidir fundamentadamente nos termos do no artigo 1º, I, II e III da referida resolução, artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 310 do Código de Processo Penal: O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do mesmo diploma legal, quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Feito isso,
passo a analisar
se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 313 e parágrafo único, do CPP.
Neste contexto, tendo sido imputado ao flagrado a prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/06, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, considerando o atendimento aos incisos I do art. 313, do CPP, uma vez que o delito capitulado neste APFD possui pena máxima superior a quatro anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Em análise ao APFD,
verifico que a prisão não seu deu por acaso, isto é, o autuado era alvo de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0002213-31.2021.8.08.0038, o que evidencia que em sua casa, eram praticadas atividades suspeitas que chamaram atenção das autoridades locais.
Cumpre registrar que o
fumus comissi delicti
não é questionado, estando devidamente demonstrado pelos documentos dos autos, notadamente pela prisão em flagrante e depoimento dos policiais militares. Cumpre mencionar que
foi apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas, dinheiro, arma de fogo municiada e tais fatos, aliados à existência de prévia investigação, indicam a periculosidade do agente, de modo a fundamentar a prisão preventiva
. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que necessária para garantia da ordem pública, posto que a quantidade de drogas apreendidas revela o flagrante risco que o autuado representa para a sociedade, principalmente, em uma cidade pequena onde o autuado residia, o que, aliado à quantidade de drogas, indicam a realização do intenso tráfico de drogas, inclusive, armado, demonstrando a periculosidade do flagrado.
Não se pode desprezar que o flagrando é reiterado na prática de delitos, conforme se verifica da relação de processos em anexo a esta decisão, o que demonstra que solto, retomará a delinquência. Posto isso, entendo que medidas mais brandas não serão suficientes a conter o autuado em continuar na atividade ilícita
.
Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública
. Com relação aos argumentos lançados pela defesa, na questão meritória, passo a me manifestar expressamente. No que pese a possível violação do princípio da proporcionalidade, onde a defesa alega a possibilidade de condenação, se ocorrer, em regime semiaberto, entendo que não merece prosperar, visto que, a meu ver, não é possível, neste momento processual, fazer essa constatação, já que demandaria uma análise do artigo 33 do CP c/c artigo 59 do CP para fixar o possível regime inicial do cumprimento de pena, a depender de eventual condenação. E mesmo que a condenação, ao final, seja estabelecida em regime semiaberto, não vejo, só por esse motivo, inco
m
patibilidade com o instituto da prisão preventiva. Por fim, no tocante a alegação da defesa acerca da contemporaneidade, igualmente afasto, visto que no caso em tela há contemporaneidade, já que a droga e demais materiais ilícitos foram apreendidos neste APFD e não em fato pretérito. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
RAMON VILELLA

MERCÊS
em
PRISÃO PREVENTIVA.

(...)
”

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial,
evidencio a presença do requisito da garantia da ordem pública
se
faz necessária resguardando os desdobramentos inerentes às práticas delitivas correlacionadas aos crimes de tráfico, correlacionado aos crimes contra a vida, e patrimônio.

Nesta linha de raciocínio, não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem pública, posto que, o Crime de Tráfico é um crime de grande repudia social.

Como informado pelo magistrado de 1º grau, inexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na manutenção da custódia, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância suas considerações.

É o denominado princípio da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça.

Por fim, insta salientar, que de acordo com as informações dos autos, o processo se apresenta com trâmite regular com audiência de instrução e julgamento em curso. Assim, motivada nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
do habeas corpus, mas para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1845
-
17
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: RAMON VILELLA MERCÊS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

In casu
,
não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A gravidade da conduta, bem como os indícios de periculosidade do Paciente, ante os diversos registros criminais que possui, são fatores concretos suficientes para o embasamento da custódia cautelar, em especial para a garantia da ordem pública.

2
.
N
ão há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem p
ú
blica, posto que, o Crime de Tráfico é um crime de grande repudia social.

3.
D
e acordo com as informações dos autos, o processo se apresenta com trâmite regular com audiência de instrução e julgamento em curso. Assim, motivada nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução.

4.
Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.